Tribunal: TJMMG
Processo: 2000122-52.2023.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000122-52.2023.9.13.0001 Referência: Processo n. 2000170-79.2021.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 18/02/2025 Publicação: 24/02/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ABANDONO DE POSTO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – ARTIGOS 195 E 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – TESE ABSOLUTÓRIA DESPROVIDA DE FUNDAMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – MATERILAIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOSIMETRIA DA PENA CORRETA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM SEUS EXATOS TERMOS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pela defesa. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 25/02/2021, uma equipe do setor de inteligência da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) foi designada para acompanhar o 3º Sgt PM Milvio Murta Júnior com a finalidade de apurar denúncias relacionadas a ilegalidades ambientais graves cometidas por ele, quando o encontrou no interior de uma fábrica de cerâmica que fica anexa a sua residência, estabelecimento localizado à Rua Messias Gonçalves, próximo ao n. 1.400, na cidade de Mantena, MG, onde o mesmo teria permanecido durante o período matutino, muito embora estivesse escalado para realizar o rádio patrulhamento ostensivo geral no horário compreendido entre 10 e 18 horas daquele dia. Com a finalidade de alterar a verdade sobre os fatos ocorridos naquele dia, o 3º Sgt Milvio, juntamente com o 2º Sgt PM Fernando Ferreira da Silva e o 3º Sgt PM Eder Carlos de Melo, fez inserir no Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) de registro de extravio de documentos que teria sido ele o responsável pela lavratura do Boletim de Ocorrência (BO) de n. 2021-009781773-001, confeccionado no horário de 10h9min a 10h24min horas, versão esta que foi confirmada pelos Sgt Fernando e Sgt Eder, quando confrontados com a equipe do setor de inteligência da PMMG. Da mesma forma, a solicitante do registro da ocorrência, Sueli de Souza Silva de Assis, negou conhecer o Sgt Milvio, acrescentando que, no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 momento em que o BO foi elaborado, só estavam de serviço o Sgt Fernando e o Sgt Eder. Antes, porém, na audiência realizada no dia 17/10/2022, o representante do Ministério Público formulou proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao então 3º Sgt Milvio Murta Júnior, o qual, devidamente acompanhado de seu advogado, recusou o benefício (evento 121 - ATA1 dos autos n. 2000170-79.2021.9.13.0001). Da mesma forma, nesta mesma audiência, foi oferecido o ANPP pelo Parquet ao 2º Sgt PM Fernando Ferreira da Silva e ao 3º Sgt PM Eder Carlos de Melo, que, assistidos por seus advogados, confessaram, em interrogatório feito no evento 87, fls. 24 e 36 dos Autos de n. 2000170-79.2021.9.13.0001, que o 2º Sgt Fernando Ferreira da Silva foi quem confeccionou a ocorrência de extravio de documentos de Sueli de Souza Silva de Assis e a registrou, utilizando o login e a senha do 3º Sgt Milvio Murta Júnior, e, desta forma, aceitaram o benefício, sendo o ato homologado pelo juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) em 17/10/2022. Por esses fatos o 3º Sgt PM Milvio foi denunciado perante o juízo da 1ª AJME, pela prática dos crimes de abandono de posto e falsidade ideológica, previstos nos artigos 195 e 312, ambos do Código Penal Militar (CPM). A denúncia foi recebida no dia 28/11/2022. Após ser regularmente processado, veio o réu a ser condenado à pena total de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções dos artigos 195 e 312, este combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “b”, todos do CPM, conforme a r. sentença constante do evento 165. Realizada a audiência de leitura da sentença no dia 31/10/2024, inconformada com a condenação, a defesa interpôs recurso de apelação. Em suas razões, a defesa insurge-se contra a condenação pelos crimes de abandono de posto e falsidade ideológica, aos argumentos de que, em relação ao crime de falsidade ideológica, as provas são insuficientes e contraditórias; que o relatório do Setor de Inteligência não apresenta elementos que comprovam o cometimento do delito; que não houve flagrância pelo 1º Ten PM Rodrigo Leonardo Cândido, tendo em vista que, quando este chegou à fábrica, o apelante já estava dentro da viatura, em patrulhamento; que o relatório foi valorizado como prova, a despeito de ser apócrifo; que não houve o devido cuidado com as fotografias, tampouco existiu a custódia delas; que “há inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito”; que a condenação penal exige um conjunto probatório sólido; que, em juízo, Sueli de Souza Silva de Assis afirma que foi o acusado quem fez o REDS, o que torna a conduta atípica; que o depoimento de Sueli é determinante para descaracterizar a prática do delito de falsidade ideológica; que a ausência de prova concreta de que o réu redigiu o BO com informações falsas impede a configuração do delito; que, quanto ao crime de abandono de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 posto, o recorrente estava escalado para atuar no destacamento do qual a oficina cerâmica anexa a sua residência faz parte, sendo que ali adentrou porque foi acometido por um quadro de labirintite; que o Sgt Mílvio estava no local designado para suas atividades, conforme orientação superior; que “o artigo 56 do CPM prevê a possibilidade de adaptação das funções do militar em razão de condições de saúde”; que a condição clínica do apelante foi desconsiderada na sentença condenatória; que a cadeia de custódia das provas fotográficas apresentadas pelo Setor de Inteligência contém falhas significativas, pois não há registros de como foram realizadas as coletas e a apresentação, tampouco o seu armazenamento; que a prisão em flagrante ocorreu de forma injusta e abusiva, baseada em suposições e não em evidências concretas; que o requerimento para que se renove o ANPP se justifica na morosidade do procedimento; que solicita o ANPP para trazer celeridade e solução justa ao processo; que a pena imposta ao recorrente é desproporcional aos fatos narrados, pois a decisão não levou em consideração as circunstâncias atenuantes e a primariedade do Sgt Mílvio. Pleiteia, assim, a sua absolvição e, subsidiariamente, a renovação da proposta do ANPP e a revisão da pena imposta. Em contrarrazões apresentadas no evento 179, anexando prova documental de interesse, o promotor de justiça atuante na 1ª AJME rebate as alegações defensivas sustentando que a conduta delituosa ficou plenamente comprovada nos autos, já que as imagens acostadas retrataram que o apelante permaneceu na fábrica de cerâmica das 09h32min às 12h35min; que o relatório elaborado pelo setor de inteligência da PMMG possui dados e informações concretas, os quais demonstram que o réu estava em local diverso àquele constante da sua escala de trabalho; que o depoimento prestado pela testemunha Sueli de Souza Silva de Assis em juízo contraria frontalmente as demais provas amealhadas durante a fase investigatória e a instrução processual; que o pedido para renovar o ANPP não merece prosperar, tendo em vista que o acusado o rejeitou quando ofertado pela primeira vez; que a dosimetria da pena expressa na sentença recorrida mostra-se em consonância com a legislação e em harmonia com a doutrina e a jurisprudência (fls. 06). No Evento 10, o eminente procurador de justiça Marco Aurélio Nogueira ofertou o seu parecer, no sentido de que não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual pugnou pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa e pelo seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o 3º Sgt PM Milvio Murta Júnior nas sanções dos artigos 195 e 312, este combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “b”, todos do CPM, a uma pena unificada de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão, no regime semiaberto, não devendo ser concedido o ANPP em virtude de já ter sido oferecido o benefício anteriormente e o réu ter recusado. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Consta nos autos que o 3º Sgt PM Milvio Murta Júnior estava escalado no serviço de rádio patrulhamento ostensivo geral na cidade de Mantena, MG, no dia 25/02/2021, no horário compreendido entre 10 e 18 horas. É fato também que uma equipe do setor de inteligência da Polícia Militar fazia o acompanhamento do 3º Sgt PM Milvio, com o objetivo de apurar supostas ilegalidades ambientais cometidas por ele. Neste dia 25/02/2021, pela manhã, a equipe de inteligência já realizava este trabalho de acompanhamento e fez constar em relatórios acostados nos autos, que o apelante se encontrava, no período matutino, no estabelecimento em que funciona uma cerâmica – anexa a sua residência –, que supostamente seria de propriedade de sua esposa, distante aproximadamente um quilômetro do quartel, lá permanecendo até por volta das 12:00 horas daquele dia. Compunham a guarnição policial do 3º Sgt PM Milvio Murta Júnior no dia 25/02/2021, os colegas 2º Sgt PM Fernando Ferreira da Silva e 3º Sgt PM Eder Carlos de Melo, que se encontravam na sede da fração policial de Mantena e não sabiam do destino do 3º Sgt PM Milvio Murta Júnior, cujo turno de serviço se iniciaria às 10 horas até as 18 horas daquele dia. Neste interregno, compareceu no quartel da Polícia Militar a senhora Sueli de Souza Silva de Assis, que precisava fazer um boletim de ocorrência de extravio de documentos e foi prontamente atendida pelos sargentos Fernando e Melo, que lá se encontravam e fizeram o registro do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS), no horário compreendido entre 10h9min e 10h24min. Na fase investigatória, a senhora Sueli chegou a afirmar que não conhecia o Sgt Milvio. Disse que ele não se encontrava no quartel no dia dos fatos, sendo o seu boletim de ocorrência lavrado pelos sargentos Fernando e Melo. Em juízo, a senhora Sueli mudou completamente o seu depoimento dizendo que o Sgt Milvio estava no quartel no dia e no horário em que ela lá compareceu e que ele teria lavrado o REDS do extravio de seus documentos. Levantada a suspeita na fase investigatória, o Ministério Público, com o objetivo de elucidar a questão, requereu diligências complementares diversas ao encarregado do Auto de Prisão em Flagrante (APF) de n. 2000170-79.2021.9.13.0001. Foi realizado o interrogatório dos sargentos Fernando e Melo, e apresentada uma minuta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) aos três graduados, sendo que, na ata da proposta do ANPP, colacionada no evento 121 – ATA1, em 17/10/2022, consta que o 3º Sgt Milvio Murta Júnior, acompanhado do seu advogado, RECUSOU o benefício. Já o 2º Sgt PM Fernando Ferreira da Silva e o 3º Sgt PM Eder Carlos de Melo, ACEITARAM o ANPP, confessaram que o 2º Sgt PM Fernando Ferreira da Silva foi o responsável por redigir e registrar o boletim de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ocorrência de extravio de documentos da senhora Sueli, utilizando a senha e o login do Sgt Milvio – que não se encontrava no quartel –, com o objetivo de justificar a sua ausência na fração policial e o livrar da imputação do crime de abandono de posto que pesava em seu desfavor. A proposta de ANPP foi homologada pelo juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), Dr. Marcelo Menacho dos Anjos, em 17/10/2022, e, posteriormente, nos eventos 171 – DEC1 – e 180 – SENT2 –, foi extinta a punibilidade de ambos os graduados, arquivando-se os Autos de n. 2000170-79.2021.9.13.0001. Como se percebe, a decisão que condenou o apelante pelo crime de abandono de posto não merece qualquer reparo, já que ficou comprovado nos autos que o 3º Sgt Milvio não se encontrava às 10 horas do dia 25/02/2021 no quartel da Polícia Militar junto aos colegas de guarnição para o início do turno de serviço que se prolongaria até as 18 horas. Ao contrário, a equipe do setor de inteligência da Polícia Militar o estava monitorando no interior da cerâmica que funciona anexa a sua residência, no período matutino, por volta de 9h30min, tendo ele lá permanecido até por volta de 12 horas, distante, portanto, de seus dois colegas de trabalho que já tinham feito o REDS solicitado pela senhora Sueli de Souza Silva de Assis. O núcleo do tipo do crime previsto no artigo 195 do Código Penal Militar (CPM) é expresso pelo verbo abandonar, que significa desamparar, desprezar, renunciar. Consequentemente, o militar deixa ao desamparo o posto ou o lugar de serviço onde deveria cumprir o seu cartão programa, conforme a missão ou a ordem que lhe foi confiada, e deveria exercer as suas atribuições funcionais. Está muito claro que o apelante abandonou a sua guarnição policial no serviço de rádio patrulhamento ostensivo geral e nem mesmo os seus dois colegas, sargentos Fernando e Melo, sabiam onde o recorrente se encontrava. A ausência do apelante não havia sido autorizada por seu superior hierárquico, deixando desguarnecida a cidade de Mantena, MG, por tempo considerado relevante, aproximadamente três horas, com probabilidade de ocorrência de prejuízo ao serviço, enquanto permanecia no interior da cerâmica anexa a sua residência, atitude que tipifica perfeitamente o tipo penal de abandono de posto. Pode ser dito o mesmo em relação ao crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 312 do CPM, já que o delito foi levado a efeito com a clara finalidade de justificar a ausência do Sgt Milvio no início do seu turno de serviço. O 2º Sgt PM Fernando Ferreira da Silva, seu colega de serviço, confessou o crime no ANPP, livrando-se de uma possível condenação ou punição disciplinar de natureza grave, ao afirmar que redigiu a ocorrência de extravio de documentos da senhora Sueli e a registrou com a senha e o login do 3º Sgt Milvio Murta Júnior, que se encontrava em localidade diversa daquela em que se lavrava o boletim de ocorrência. Com essa atitude, o Sgt Milvio permitiu que o 2º Sgt Fernando utilizasse a sua senha e o seu login para redigir um REDS que não era de sua autoria, com vistas a alterar a verdade sobre fatos juridicamente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 relevantes e se eximir de eventual responsabilização pelo crime de abandono de posto, o que configura, de forma incontroversa, o crime da falsidade ideológica. Desta forma, o depoimento da senhora Sueli de Souza Silva de Assis, em juízo, modificando totalmente o que havia dito na fase investigatória, dizendo que o apelante estava no quartel e que tinha sido o responsável pela lavratura do REDS que havia solicitado, foi na verdade uma estratégia equivocada da defesa, que não tem o condão de vincular o entendimento dos julgadores. Este depoimento da senhora Sueli não se sustenta diante das evidências e das provas carreadas nos autos. Se o 2º Sgt PM Fernando Ferreira da Silva e o 3º Sgt PM Eder Carlos de Melo confessaram no ANPP a responsabilidade do primeiro pela utilização da senha e do login do apelante na redação e no registro do REDS, esta verdade declarada em juízo prevalece e não pode ser modificada por um testemunho duvidoso. Não há também que se falar em quebra da cadeia de custódia de provas se o acervo probatório dos autos, que serviu de sustentação e fundamentação da sentença condenatória, baseou-se em detalhada análise do conjunto probatório, com a descrição da dinâmica dos fatos, de forma cronológica, bem como de confissões em ANPP perante o juízo da 1ª AJME, o que confirmou, de forma inequívoca, o que se encontra narrado na exordial acusatória. De igual forma, não há que se falar em atipicidade de conduta e ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade dos delitos, que estão evidenciados na dinâmica dos fatos, o que nos permite formar com segurança e convicção o édito condenatório. Em relação à pretensão do apelante de renovação do oferecimento do ANPP, é relevante mencionar que ao recorrente foi oportunizado por duas vezes o benefício do ANPP, a primeira no evento 39 – ATA1, em 18/06/2021, e a segunda no evento 121 – ATA1 –, em 17/10/2022, sendo que em ambas as oportunidades o recorrente recusou o benefício, sendo descabido, portanto, o pedido atual. Lado outro, um outro aspecto a ser considerado é quanto à possibilidade ou não da aplicação do instituto do ANPP, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal (CPP) comum, com inclusão pela Lei n. 13.964/2019, desde o nascedouro do projeto que deu origem a esta Lei, porquanto o legislador deixou bem clara a sua intenção de não estender este instituto aos militares, sejam das Forças Armadas ou das Polícias e Corpos de Bombeiros Militares Estaduais. Tal previsão foi inserida na justificação do projeto que deu origem à Lei n. 13.964/2019, quando em tramitação na Câmara dos Deputados, sendo mencionado que: “Excluem-se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou cometidos por funcionário público contra a administração pública”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Está muito claro que a vontade do legislador foi afastar a aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar. Se o legislador tivesse a intenção de aplicar este instituto na justiça castrense, teria se manifestado de forma expressa, como o fez na hipótese de possibilidade de nomeação de defensor para os militares investigados em inquéritos policiais militares, para apuração dos fatos, no exercício da função, quando ocorra uso de força letal, incluindo o artigo 16-A no Código de Processo Penal Militar (CPPM), sendo que idêntica alteração foi promovida no CPP comum. Desta forma, ao deixar o legislador de incluir o ANPP no CPPM, tal como fez no CPP, o fez de forma intencional, e não por omissão. Portanto, mostra-se indevida a sua aplicação por analogia, com base no artigo 3º, alínea “a”, do CPPM. Por derradeiro, outro aspecto que julgo também de extrema importância é que o Órgão Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de n. 0001436-80.2017.913.0000, firmou a tese jurídica, majoritária, de que os institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95, assim como o ANPP, não são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais aos crimes tipificados na Parte Especial do CPM, bem como aos crimes militares trazidos com o advento da Lei n. 13.491/17. Esta decisão possui caráter vinculante e está em vigor, uma vez que não houve a concessão de efeito suspensivo pelos tribunais superiores em eventuais recursos interpostos. Ainda que o IRDR não tenha transitado em julgado, a tese majoritária vencedora não pode deixar de ser aplicada. Não há como ser buscada a aplicação de um entendimento minoritário, deixando de observar-se a decisão colegiada que se encontra vigente. Por fim, no que tange ao reconhecimento do pleito subsidiário da primariedade do acusado, prevista no artigo 69 do CPM e da consideração das atenuantes, tal pleito também não deve ser acolhido, tendo em vista que o Conselho Permanente de Justiça considerou favorável a circunstância judicial relativa aos antecedentes do recorrente no cálculo das penas dos dois delitos, o que torna este pedido inócuo, já que foi reconhecido pelo juízo. Desta forma, acolho o balizado parecer do eminente procurador de justiça, no sentido de manter incólume a sentença proferida em primeiro grau, mantendo a condenação do 3º Sgt PM Milvio Murta Júnior nas sanções dos artigos 195 e 312, este combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “b”, todos do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Ressalto, entretanto, que o Órgão Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de n. 0001436-80.2017.913.0000, não tratou do instituto do acordo de não persecução penal, que somente foi introduzido na legislação processual penal brasileira por meio da Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019. O acórdão do referido incidente foi publicado em 28 de maio de 2019 e limitou-se a tratar dos institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento à presente apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de fevereiro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator